Tribunal: TJSP
Processo: 2243884-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto – Acordo de parcelamento – Decisão que determina a juntada da avença e do processo administrativo que a originou ao exame de legalidade - Reforma – Ato administrativo de que independe da análise prévia do Poder Judiciário – Princípio da supremacia do interesse público com vistas à satisfação do crédito tributário - Hipótese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto – Acordo de parcelamento – Decisão que determina a juntada da avença e do processo administrativo que a originou ao exame de legalidade - Reforma – Ato administrativo de que independe da análise prévia do Poder Judiciário – Princípio da supremacia do interesse público com vistas à satisfação do crédito tributário - Hipótese de suspensão da execução – CTN, art. 151, VI, e art. 922, do CPC - Decisão reformada - Recurso provido.